Tribunal: STF
Processo: Rcl 50689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no RE 695.911 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), Tema 492 da repercussão geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5): 



    Conforme se observa nas peças ora colacionadas, a reclamante ajuizou a presente Ação de Cobrança, alegando em síntese, que: 



    Os réus são proprietários do Lote 25 da Quadra 01, situado no Loteamento Jardim das Palmeiras, matrícula sob nº 14.678, devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista/SP.



    Todos os proprietários devem pagar mensalmente uma taxa de manutenção que nada mais é que o rateio das despesas decorrentes do loteamento, como: conservação de espaços de uso comum dentro do loteamento, tais como quadra de tênis de saibro, pista de corrida, ginásio de esportes, igreja, campo de carpas, campo de futebol, ônibus para transporte interno de funcionários dos associados, área de lazer, sala de musculação, dentre outros.



    Os beneficiários deixaram de quitar os boletos referentes às taxas de manutenção desde dezembro de 2015. 



    Em sentença proferida em 5 de dezembro de 2016, o MM. Juiz a quo julgou a ação proposta pela reclamante, nos seguintes termos: 



    Ante o exposto, resolvo o processo, com exame do mérito (art. 487, I CPC), e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para o fim de: 1) rejeitar a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes; 2) rejeitar o pedido de cobrança;3) permitir à requerente interromper o fornecimento de água aos requeridos, tornando definitiva a tutela antecipada. 



    Inconformada, a reclamante apelou ao Egrégio Tribunal de Justiça que assim decidiu: 



    Loteamento. Taxa de manutenção e conservação. Cobrança. Proprietário não associado. Inexigibilidade. Julgado do STJ em regime de repercussão geral. Requeridos que adquiriram o lote anteriormente à constituição da associação autora. Recurso desprovido. 



    No entanto, referido julgado mostrou-se omisso em relação às provas produzidas nos autos, além de ter firmado posicionamento divergente daquele que vinha sendo adotado pelos Tribunais pátrios, no que se refere à interpretação dada ao direito de associação face ao direito de cobrança dos serviços coletivos prestados pelas associações de moradores. 



    Diante desse fato, a reclamante não teve alternativa senão interpor Recurso Extraordinário (fls. 281/302 dos autos), com o fim de buscar a convalidação de seus direitos e a uniformização da jurisprudência.



    Às fls. o Ilmo. Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a SUSPENSÃO do Recurso até o julgamento do TEMA 492 do STF.



    Às fls. 431/432, a r. Presidência entendeu que o recurso extraordinário não reuniria condições de admissibilidade em virtude da tese firmada no Tema 492, vez que, segundo a ótica do Julgador, o caso em tela não estaria abrangido pela repercussão geral.



    Contudo, contrariamente ao que afirmou o Nobre Desembargador, a existência de repercussão geral da matéria era inquestionável, já que o tema 492 tratava justamente sobre a “Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”.



    Inconformada, a Associação reclamante interpôs Agravo Interno, requerendo a aplicação da tese firmada pelo STF, demonstrando a existência de Lei de Municipal e requerendo a condenação dos réus-proprietários ao pagamento das Taxas de Manutenção.



    Porém, os Il. Desembargadores da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, seguindo o voto do relator, indeferiram o referido Agravo (fls. 66/70 dos autos do Agravo Interno).



    (...)



    Data maxima venia, mais uma vez o Tribunal a quo não agiu com acerto em sua decisão, contrariando a decisão proferida por esta E. Suprema Corte.



    Pelo exposto, mostra-se plenamente cabível a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 492 DO STF. 



    Ao final, requer que seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente Reclamação, para o fim de garantir a autoridade da decisão do tema 492 deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão denegatória da aplicabilidade da repercussão geral, nos autos do processo nº 1004618-09.2016.8.26.0099, para que seja reformada a decisão proferida em grau de Recurso de Apelação, considerando-se válida a cobrança formulada pela Associação reclamante  (fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, foi certificado o trânsito em julgado do processo em 25/11/2021, portanto, em data posterior ao ajuizamento da presente ação.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (doc. 4, fls. 362/364):



    Anote-se, inicialmente, que o Agravo Interno está sujeito à competência da Câmara Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental nº 565/2017.



    O recurso apenas comportará provimento se o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude fática, a tese firmada no E. Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing).



    Neste sentido, a Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luis Fux, DJe de 3.5.2018. 



    E este não é o caso dos autos.



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que “é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. Confira-se a fls. 481/483.



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 179/182) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela inexigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário não associado e que não está obrigado a se associar por ato registrado no competente Registro de Imóveis.



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.



    De resto, a análise da existência da Lei Complementar nº 556 de 20 de julho de 2007, instituída pelo Município, não foi objeto do V. Acórdão hostilizado e desborda dos limites desta via. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo Interno, na parte conhecida.



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492, ao concluir pela inexigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário não associado e que não está obrigado a se associar por ato registrado no competente Registro de Imóveis.” 



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 492, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente